Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. A defesa requereu a exclusão da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando ausência de elementos concretos indicativos de comportamento social reprovável.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito enquanto o réu cumpria pena por condenação anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, demonstrando comportamento inadequado e desprezo pelas normas legais e pela confiança depositada pelo Estado.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cometimento de infração penal durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base com base na análise negativa da conduta social.
5. Não há violação ao princípio do non bis in idem, pois a valoração negativa da conduta social decorre do comportamento do agente no curso da execução penal, distinta das condenações anteriores que fundamentaram a reincidência e os maus antecedentes.
6. O critério de majoração da pena-base — fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato — é adequado e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, assegurando a observância dos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena. Fração ligeiramente inferior aplicada na sentença deve ser mantida, pois ausente recurso da acusação nesse sentido.
7. Mantida a pena definitiva em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, bem como o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.